Tribunal: TJBA
Processo: 8002083-09.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002083-09.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA SILVA COTRIM PIRES

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO.

PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INSURGÊNCIA EXPLICITADA NAS RAZÕES DE RECURSO. ARGUMENTAÇÃO PELA REFORMA. PLEITO PELA PROGRESSÃO FORMULADO DESDE A POSTULAÇÃO INICIAL SEM PEDIDOS DISTINTOS AO COLEGIADO.

MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NA VIGÊNCIA DAS LEIS 1.313/2004 E 1.780/2016. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO
373
,
II
, DO
CPC
. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002083-09.2018.8.05.0032
, de Brumado, sendo Apelante
APARECIDA DE FÁTIMA SILVA COTRIM
e Apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA